Tribunal: STF
Processo: HC 264981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.033.632/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 50, I, da Lei 6.766/1979. 



    Conforme relatado: 



    Consta da exordial acusatória que, em data incerta, mas após 13 de setembro de 2021 e anterior a 23 de março de 2022, na área conhecida como Sítio Santa Cruz da Boa Vista, matrícula 50.124, do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim, bairro Petronilha, na cidade de Artur Nogueira/SP, MILTON SOARES MUCHIUTTE e MÁRCIO ROGÉRIO GERMINI deram início a loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei, sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, no imóvel localizado em área fora do perímetro urbano, definida como Zona Especial de Preservação Ambiental e das Atividades Agrícolas (ZEPAG), neste Município de Artur Nogueira/SP, descrito na matrícula 50.124, do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim/SP.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “apenas para reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária para 1 salário-mínimo”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    III. Razões de decidir



     3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 



    4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: "não há outros elementos técnicos que comprovem o parcelamento irregular do solo, apenas depoimentos que se baseiam em suposições iniciais ou na constatação de uma via de acesso que, segundo o perito, não configurava loteamento". Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio exame pelo órgão colegiado do STJ a respeito das específicas questões suscitadas pela defesa inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Se não bastasse, a condenação dos pacientes já transitou em julgado, e este TRIBUNAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente